Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO CONSTRITO.
I. Convertida a ação de busca e apreensão em execução, é de rigor a avaliação do veículo constrito no momento processual adequado, nos termos dos artigos 870 e 872 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.